Tribunal: TJBA
Processo: 8053654-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053654-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA LUISA SEIXAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s): JOSE MARTINS DA COSTA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros (2)

Advogado(s):PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PIRES MEIRA, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. RESERVA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I
.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA. contra acórdão que concedeu a ordem em Mandado de Segurança impetrado por ANA LUIZA SEIXAS DE CARVALHO, determinando à SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA a realização, em prazo hábil, das provas supletivas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. O acórdão também determinou à FACULDADE SANTO AGOSTINHO a reserva da vaga da impetrante até a comprovação da conclusão do ensino médio. A embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de fixação de prazo para apresentação da documentação necessária à matrícula, requerendo efeitos infringentes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação de prazo para apresentação de documentação pela impetrante, de modo a justificar a oposição dos embargos com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III.RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de efeitos modificativos sem a demonstração do vício apontado.

O acórdão embargado foi claro ao determinar que a reserva da vaga pela instituição de ensino superior deveria ser mantida até que a impetrante pudesse comprovar a conclusão do ensino médio, sendo esta providência viabilizada pela Secretaria de Educação, após aprovação nas provas supletivas, com prazo máximo de cinco dias, não havendo omissão sobre os marcos temporais da obrigação.

A pretensão da embargante de fixação de prazo específico para entrega da documentação à instituição de ensino constitui inovação recursal e tentativa de modificação do julgado, não havendo vício apto a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme interpretação do STJ sobre o art. 489, § 1º, V, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento automático de matérias constitucionais ou infraconstitucionais, conforme entendimento consolidado no STJ, sendo irrelevante, para tanto, sua rejeição ou inadmissibilidade, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8053654-42.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SOCIEDADE PADRÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA
e, como embargada
A.L.S.D.C., representada por MAURÍCIO CESAR MARQUES DE CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)